Tribunal: TJDFT
Processo: 0733476-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733476-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GOMES JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO GOMES JUNIOR contra decisão proferida nos autos do Processo no 0732067-36.2022.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S/A, que declinou da competência para o domicílio do autor. Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que deve prevalecer o art. 53, III, alínea “a” do CPC, norma processual que prevê a competência para processamento de ações em que figura a sede da pessoa jurídica, não sendo aplicáveis as alíneas “b” e “d” do mesmo dispositivo legal, uma vez que tal escolha compete ao Liquidante. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado. O pedido liminar foi deferido. Sem contrarrazões (ID 41978165). Relatados, decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e promovo o julgamento monocrático do mérito, com amparo no art. 932, IV, “a”, do CPC, de forma a proporcionar ao jurisdicionado acesso à ordem jurisdicional no tempo razoável, nos termos da Emenda Constitucional no. 45. Cuida-se, na origem, de ação de liquidação provisória de sentença, que pretende o recebimento de valores oriundos dos expurgos inflacionários relacionados à cédula de crédito rural, no mês de março de 1990, em decorrência do Plano Collor I, conforme sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação dos réus Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil. O recorrente, não obstante a condenação dos demais réus, optou por buscar o recebimento dos valores que entende devidos em ação proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A., promovendo a sua distribuição na Justiça Comum do Distrito Federal, embora tenha domicílio em outro Estado. Cumpre observar, em princípio, que a relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo. Nesse contexto, não se tratando de relação de consumo, aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar da sede da pessoa jurídica ré. No caso vertente, o agravante propôs a ação no foro do domicílio do réu, observando a regra geral, e, como não foi demonstrado, em princípio, que a propositura da ação perante o Juízo a quo configurou abuso ou que houve a escolha aleatória do foro, uma vez que o agravado possui sede em Brasília, mostra-se imperativa a manutenção do processo perante o Juízo originário. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 516 e os incisos I e II do art. 781, ambos do CPC, autorizam que o exequente escolha propor a execução no foro do domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2. Não é cabível a declinação de competência de ofício ao foro de domicilio do autor quando se tratar de ação proposta pelo consumidor, ainda que mediante requerimento deste formulado após a distribuição do feito, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que efetivamente denotem a existência de real prejuízo à defesa do consumidor ou de abuso de direito, o que não se vislumbra na hipótese em que ele próprio renuncia ao foro privilegiado, optando pelo foro do domicílio do fornecedor. 3. Conquanto a parte agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, não há óbice legal que a impedisse de optar pelo foro onde situada a sede do banco executado, ora agravado, que, no caso vertente, também coincide com o foro no qual fora proferido o título judicial exequendo, de modo que não houve escolha arbitrária ou aleatória do foro de Brasília para processar e julgar o feito de origem, motivo pelo qual este deve prevalecer. 4. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1628657, 07253475620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE, NO PRÓPRIO DOMICÍLIO OU NA SEDE DO EXECUTADO. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Liquidação provisória de sentença foi proposta em Brasília, foro em que proferida a sentença coletiva e que também é domicílio do banco agravado. 3. É facultado ao exequente "optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer" (art. 516, parágrafo único do CPC). 4. Fixada a competência do juízo de origem para processamento do feito. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382009, 07278473220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021) O Magistrado a quo declinou da competência por entender ser inadmissível a escolha aleatória de foro, tendo em vista que o autor tem domicílio em outro Estado, local em que existe agência bancária do Banco do Brasil S.A. Contudo, como o réu, ora agravado, possui sede em Brasília, tem aplicação ao caso vertente o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Cumpre destacar, ainda, que a competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa e, neste contexto, não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência, em conformidade com a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, assiste razão ao agravante, uma vez que o Juízo de origem é competente para o julgamento da demanda. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília para processar a demanda de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator